Tribunal: CARF
Processo: 15504.020215/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020215/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Nos termos do art. 32, inciso IV, § 3,°da Lei n° 8.212 /91, a
empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA CFL 68.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECÁLCULO DA MULTA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
O cálculo da multa de ofício deve ser feito conforme estabelecido na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, e determinar o cálculo da multa de ofício conforme estabelecido na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator),
que votou por dar parcial provimento ao recurso para que a multa aplicada fosse a prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Designada para fazer o voto vencedor a
conselheira Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020215/2008-17
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA UFMG, tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
O auto-de-infração de obrigação acessória foi lavrado para aplicação de multa por
infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter entregue GFIP sem
informar os fatos geradores de contribuição previdenciárias relativos aos contribuintes
individuais informados no anexo I. O valor da multa foi apurado na quanti de R$ 69.293,14
(sessenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos).
No seu Recurso Voluntário de e-fls. 109 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
i)
não é possível atribuir à Recorrente a prática de ilícito administrativo sob a
hipótese de que, quando da apresentação de Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social, em relação à eventos ocorridos durante o exercício de 2005;
ii)
a Recorrente pleiteia prazo para a juntada posterior de documentos (guias,
Certidões emitidas pela Administração Fazendária, entre outros) aptos a
demonstrarem efetivamente o recolhimento das Contribuições dos
Prestadores de Serviços / Pessoas Físicas remunerados por si, é dizer, pela
Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais.
iii)
A Recorrente procedeu de modo adequado, dentro dos limites da Lei
8.212/1991 e do Decreto 3.048/1999, não cometendo qualquer infração à
disciplina administrativo-previdenciária porquanto, como visto, procedeu
de modo adequado.
iv)
Aplicação equivocada da multa;
Pede o cancelamento da autuação.
O processo pautado para julgamento foi convertido em diligência para verificar se
teria parcelamento postulado e deferido no presente processo.
Com o retorno frutífero da diligência promovida o processo está apto para
julgamento.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§ 5 e § 6o o da Lei n° 8.212 /91 .
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
Por outro lado, diante da informação de possível parcelamento na e-fl. 156 , essa
turma promoveu diligência pela Resolução n.o 2301-000.910, de 11 de maio de 2021, da qual
teve resposta junto à e-fl. 167, com a informação de que o crédito fiscal ora exigido não teria
sido objeto de parcelamento, estando, portanto, apto para julgamento e desfecho da demanda
administrativa.
Quanto ao pedido de juntada de documentos posterior, é importante lembrar que a
recorrente já teve oportunidade para juntada de documentos na fiscalização, na impugnação e
também no próprio recurso, fato esse que não ocorreu.
Assim, entendo que além de mantida a atuação deve ser indeferido o pedido de
juntada de documentos.
DA MULTA APLICADA- DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
Tendo em vista que o Sujeito Passivo deixou de declarar em suas GFIP ́s mensais
a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais,
a Fiscalização constatou que o Contribuinte incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, já
transcrito, e ao artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face
à edição da MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09. Ela inseriu o art. 32-A na Lei n°
8.212/91 e alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas ao inciso IV do
art. 32 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifou-se)
Logo, quando houver descumprimento da Obrigação Acessória prevista no art. 32,
IV da Lei no 8.212/91, aplica-se a multa prevista acima. Ocorre que ela deverá ser aplicada da
seguinte forma:
1. Soma-se o total das informações incorretas ou omitidas;
2. Divide-se o total em grupos de 10. Para cada grupo de 10 informações
incorretas ou omitidas será aplicada a multa de R$ 20,00 (art. 32-A, I);
3. Além dessa multa, aplica-se a multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (art. 32-A, II);
4. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, para o caso da multa
prevista no inciso I e R$ 500,00 para a multa prevista no inciso II, ambos
do art. 32-A da Lei no 8.212/91 (art. 32-A, § 3o, II).
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN,
a norma anterior, ou a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa, conforme o art.
32-A da Lei 8.212/91, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

Voto Vencedor
Fernanda Melo Leal- Conselheira redatora designada
Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de
obrigação acessória sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação
principal
-
deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-
A da Lei no 8.212, bem assim no caso de competências em que o lançamento da obrigação
principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido, transcreve-se excerto do
voto proferido no Acórdão no 9202004.000:
Até
a
edição
da
MP
449/2008,
quando
realizado
um
procedimento fiscal, em que se constatava a existência de débitos
previdenciários,
lavrava-se
em
relação
ao
montante
da
contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito
NFLD.
Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação
direta
com
o fato
gerador),
a
empresa
era
autuada
também por descumprimento de obrigação acessória
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu
o art. 32-
A, o qual dispõe o seguinte:
“Art. 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a
declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresenta-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitarseá às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e
II
–
de
2%
(dois por cento) ao mês calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será
considerado
como
termo
inicial
o
dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração
e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de nãoapresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o
deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I –
à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco
por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”

Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-
A que dispõe o seguinte,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

“Art. 35A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplicase o disposto
no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.”

O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer
de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a
ser aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em
havendo lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se
multa de ofício no patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a
natureza da multa, sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e
não a multa de mora referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício"
não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais NFLD ou
Autos de Infração de Obrigação Principal AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de
Infração
de
Obrigação
Acessória)
cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser exclusiva
mente de 75%.
No presente caso, conforme consta do relatório, a multa
aplicada ocorreu nos termos da Lei no 8.212/91, art. 35A, c/c art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/09, por ser considerada mais favorável.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de
ofício,
considerando o princípio
da
retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional,
há
que
se
verificar
a
situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.

Sobre o assunto foi editada a Portaria PGFN/RFB no 14 de de 2009 que se reporta
à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos
lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente,
previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009. De fato, as disposições da referida Portaria, a seguir
transcritas, estão em consonância com a jurisprudência unânime desta 2a Turma da
CSRF sobre o tema.
Em face disso, entendo que deve ser feito o cálculo da multa de ofício conforme
estabelecido na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal- Conselheira
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020215/2008-17

Fl. 177
DF CARF MF
Original